Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007635-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TWANNY THAMMYRES PEREIRA BARBOSA (AGRAVANTE), GEISA CLAUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 093.752.948-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE PENA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE DESTINO – VÍNCULO FAMILIAR – DIREITO NÃO ABSOLUTO – ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – INEXISTÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio familiar (LEP. art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal (STJ, AgRg no HC n. 390.182/SP).

A ausência de Colônia Agrícola ou “similar” (LEP, art. 91) na comarca que o agravante pretende cumprir a pena remanescente e o
déficit
de equipamento eletrônico para fiscalização [tornozeleira eletrônica] justificam “
a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal
”, conforme entendimento deste e. Tribunal (AgExPe N.U 1014573-48.2020.811.0000; AgExPe
N.U 1022783-54.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1007635-66.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: TWANNY THAMMYRES PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por TWANNY THAMMYRES PEREIRA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente em execução penal (SEEU NU 2000187-27.2022.8.11.0064), que não anuiu a transferência para cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Rondonópolis, decorrente de condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (seeu.pje.jus.br).

A agravante sustenta que possui vínculo familiar, moradia e empresa em Rondonópolis-MT, a justificar o cumprimento da pena na respectiva comarca.

Pede o provimento para que seja autorizada sua transferência

(ID 125570678).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 125570679).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 125570680).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime semiaberto, em Goiânia/GO – pleito de transferência para Rondonópolis/MT, onde reside atualmente e possui comércio – Juízo das Execuções de Rondonópolis negou anuência para transferência – viabilidade de reforma da decisão objurgada – direito de transferência que, embora não se trate de norma absoluta, se mostra prudente no caso concreto – alegação de inexistência de unidade prisional adequada e falta de tornozeleiras que não se sustenta – cumprimento de pena em igual situação em ambas as comarcas – semiaberto harmonizado, com recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica - competência do Estado manter presídios destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, ou, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante no. 56), fornecer equipamentos de monitoração eletrônica em quantidade suficiente – Agravante que comprovou ter vínculos atuais com a Comarca de Rondonópolis/MT, não possuindo mais quaisquer ligações com a cidade de Goiânia, onde o crime aconteceu – reforma da decisão tão somente para conceder a anuência, sendo que a análise do pedido de transferência ficará a cargo do Juízo das Execuções de Goiânia – Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 130567196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra condenação a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 – cometido em 7.1.2017, em Goiânia/GO, com sentença transitada em julgado em 11.5.2018 (11oVara Criminal da Comarca de Goiânia/GO - Ação Penal NU 0000951-35.2017.8.09.0175 - SEEU NU 7000745-07.2022.8.09.0051).

Em
28.2.2022
, foi presa na Comarca de Rondonópolis para dar início ao cumprimento da pena definitiva (mov.1.3).

Em 4.3.2022, o Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Goiânia deferiu liberdade à agravante, condicionada ao seu comparecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia/GO, sob pena de ser considerado foragido, bem como oficiou o Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis solicitando autorização para a transferência do cumprimento da pena e, consequente, remessa do executivo penal da agravante junto aos seus familiares (Wanessa Rezende Fuso Brom, juíza de Direito – SEEU NU 7000745-07.2022.8.09.0051- mov. 6.1).

Na mesma data [
4.3.2022]
, a agravante foi colocada em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica (SEEU NU 7000745-07.2022.8.09.0051- mov. 16.1).

Em 29.3.2022, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis proferiu a seguinte decisão [agravada]:

“[...] Inviável a concessão da anuência.

O tema da transferência passou a ser regulamentado pelo Provimento 42/2019 – CGJ, de modo que o controle judicial se opera de forma diferida.

Além de não existir local adequado ao cumprimento de pena, cumpre destacar o limitado número de tornozeleira eletrônica para se cumprir os comandos da SV-STF 56. [...]

Além disso, ainda que se invoque o critério de proximidade a familiares não é absoluto para transferência do preso e sua guia de recolhimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ[1]. Dessa forma, INDEFERE-SE o pedido.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 125570675)

Pois bem.

A agravante se insurgiu contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal (Execução Penal) da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a transferência do cumprimento de pena no regime semiaberto encaminhado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto naquela comarca.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio familiar (LEP. art. 103) não é absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do sistema de Justiça Criminal (STJ – AgRg no HC n. 390.182/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 9.10.2017).

Com efeito, a ausência de Colônia Agrícola ou “similar” (LEP, art. 91) na comarca que o agravante pretende cumprir a pena remanescente [Rondonópolis-MT] e o déficit de equipamento eletrônico para fiscalização [tornozeleira eletrônica] justificam “
a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal para a Comarca almejada
”
, conforme jurisprudência deste e. Tribunal: (AgEx N.U 1014573-48.2020.811.0000, Terceira Câmara Criminal, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 25.11.2020; AgEx
N.U 1022783-54.2021.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 16.2.2022).

Logo, inexiste ilegalidade na decisão que negou o pedido de transferência do reeducando.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022